Tribunal: TCU
Processo: 035.944/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de danos ao erário decorrentes de desfalque de numerário na Agência Ubatuba/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Lyanderson Santos da Costa, ex-empregado demitido por justa causa, em razão de danos ao erário decorrentes de desfalque de numerário na Agência Ubatuba/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Lyanderson Santos da Costa (CPF XXX.494.398-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lyanderson Santos da Costa (CPF XXX.494.398-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/3/2018 1.376,00 12/3/2018 1.000,00 12/3/2018 50,00 14/3/2018 2.000,00 20/3/2018 500,00 22/3/2018 5.000,00 23/3/2018 5.000,00 26/3/2018 5.000,00 28/3/2018 5.000,00 29/3/2018 4.000,00 3/4/2018 13.029,96 4/4/2018 9.000,00 4/4/2018 1.523,28 4/4/2018 253,28 4/4/2018 1.723,44 5/4/2018 9.000,00 6/4/2018 9.000,00 10/4/2018 2.000,00 10/4/2018 3.000,00 12/4/2018 9.000,00 24/4/2018 5.000,00 25/4/2018 5.000,00 27/4/2018 5.000,00 30/4/2018 5.000,00 30/4/2018 142.330,00 7/5/2018 5.000,00 9/5/2018 5.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Lyanderson Santos da Costa (CPF XXX.494.398-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Lyanderson Santos da Costa (CPF XXX.494.398-XX), nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Lyanderson Santos da Costa (CPF XXX.494.398-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU. 9.7. dar ciência deste Acórdão ao responsável e à Caixa Econômica Federal, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.